Tribunal: STF
Processo: Rcl 3844
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em reclamação. 2. Seqüestro de rendas
públicas para a satisfação de precatório. Alegada violação à decisão
 proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 1.662-SP. 3.
Hipótese diversa. Seqüestro fundado no art. 78, § 4o, do ADCT.
Ofensa não configurada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento